Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU CONDENADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PAI RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ART. 318 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 318 do Código de Processo Penal possibilita a substituição da segregação preventiva por domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou pai responsável pelo filho menor de 12 anos, desde que apresente prova idônea desses requisitos, o que não restou comprovado nos autos.
2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.